Tribunal: TJSP
Processo: 1013073-24.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Contrato bancário – Cédula de crédito – Dívida contraída por sociedade empresária – Sócio retirante – Responsabilidade de até 2 anos da averbação da alteração do contrato social no órgão competente – Código Civil artigos 1003, 1032 e 1085 – Alteração contratual averbada no órgão competente – Prova do vínculo – Ônus do credor – CPC artigo 373, II – Ausência – Exigibilidade afastada –

Ementa:
Contrato bancário – Cédula de crédito – Dívida contraída por sociedade empresária – Sócio retirante – Responsabilidade de até 2 anos da averbação da alteração do contrato social no órgão competente – Código Civil artigos 1003, 1032 e 1085 – Alteração contratual averbada no órgão competente – Prova do vínculo – Ônus do credor – CPC artigo 373, II – Ausência – Exigibilidade afastada – Dano moral – Dever de indenizar que impõe a prova do nexo de causalidade – Artigo 403 do Código Civil – Inexistência da figura da responsabilidade ilimitada – Artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X da CF/88 – Peculiaridade do caso – Prova pelo sócio retirante da comunicação ao banco credor de sua exclusão da sociedade – Apresentação de cópia da alteração contratual averbada no órgão competente, de sua exclusão do quadro societário a partir da data da celebração do negócio de compra e venda e bem assim de não mais poder figurar como principal devedor da empresa nos negócios que mantinha ela junto ao banco – Ônus do autor – CPC artigo 373, I – Ausência – Suspensão imediata do apontamento e não superação da prova relativa à fato constitutivo de direito – Afirmação de violação de direito que por si não é suficiente para se presumir caracterizada a ocorrência de repercussão na esfera moral – Impossibilidade de haver responsabilidade sem nexo causal – Código Civil, artigo 403 – Sanção moral afastada – Ação procedente em parte – Sucumbência ajustada com repartição do ônus.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556914
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013073-24.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO
SANTANDER ( BRASIL ) S/A, é apelado JOSEPH BRUNO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013073-24.2019.8.26.0562
2
Apelação no 1013073-24.2019.8.26.0562
Apelante
Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado
Joseph Bruno de Sousa
Comarca
Santos 7a Vara Cível
Voto no 38419
Contrato bancário Cédula de crédito Dívida contraída por
sociedade empresária Sócio retirante Responsabilidade de até 2
anos da averbação da alteração do contrato social no órgão
competente Código Civil artigos 1003, 1032 e 1085 – Alteração
contratual averbada no órgão competente Prova do vínculo
Ônus do credor CPC artigo 373, II Ausência Exigibilidade
afastada – Dano moral Dever de indenizar que impõe a prova do
nexo de causalidade Artigo 403 do Código Civil Inexistência
da figura da responsabilidade ilimitada Artigos 186 a 188 do
Código Civil e artigo 5o, incisos V e X da CF/88 Peculiaridade
do caso Prova pelo sócio retirante da comunicação ao banco
credor de sua exclusão da sociedade Apresentação de cópia da
alteração contratual averbada no órgão competente, de sua
exclusão do quadro societário a partir da data da celebração do
negócio de compra e venda e bem assim de não mais poder figurar
como principal devedor da empresa nos negócios que mantinha ela
junto ao banco Ônus do autor CPC artigo 373, I Ausência
Suspensão imediata do apontamento e não superação da prova
relativa à fato constitutivo de direito Afirmação de violação de
direito que por si não é suficiente para se presumir caracterizada a
ocorrência de repercussão na esfera moral Impossibilidade de
haver responsabilidade sem nexo causal Código Civil, artigo 403
Sanção moral afastada
Ação procedente em parte

Sucumbência ajustada com repartição do ônus.
Recurso provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 115/8, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação, declarada inexigível em relação ao autor o débito indicado às
fls. 14/19 e 41/43 dos autos e condenou o réu no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$8.000,00, mais acréscimos, bem como, pela sucumbência, também
no pagamento das custas e despesas processuais além de honorários advocatícios em favor
do autor no montante de 15% sobre o valor da condenação.
Apela o réu buscando a reversão do julgado por entender
ausente justa causa a permitir a mantença do decidido em Primeiro Grau, pois entende que
mesmo que ocorrida a venda do estabelecimento comercial, bem como ocorrida a retirada
do autor apelado da sociedade empresária, observada a data da sua saída da sociedade e da
indicação do apontamento, bem como o fato de que não noticiado ao banco apelante a
devida apresentação da alteração do quadro societário da empresa comercial, figurando por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013073-24.2019.8.26.0562
3
isso e até então o autor apelado como representante e responsável pelos atos da pessoa
jurídica junto ao banco apelante, ausente vício ou desvio nos atos praticados, ausente o
dever de indenizar da instituição financeira, uma vez que agiu de acordo com as
informações que detinha em seu sistema (fls. 121/7).
Processado e respondido o recurso (fls. 178/92), vieram após
os autos a esta Instância e a seguir a esta Câmara.
É o relatório.
Com razão em parte o apelante.
Superada, porque incontroversa, a questão relativa ao
negócio de transferência de titularidade da sociedade empresarial referida, bem assim a
retirada do autor apelado do quadro societário a partir da data da celebração do negócio de
compra e venda e também de que a empresa mantinha negócios bancários junto ao réu e
apelante, inclusive o contrato no DE00171130062289, a partir do qual se deu o
apontamento do autor apelado pela sua condição de principal devedor dessa obrigação,
quanto à exigibilidade, sem razão o apelante pois como afirmado pelo r. Juízo de Primeiro
Grau, “...Para comprovar a legitimação da cobrança efetuada, bastaria a ré ter
colacionado aos autos cópia do instrumento de contrato DE00171130062289,
acompanhado do histórico de evolução do débito, por meio dos quais seria possível
verificar com precisão a data da constituição do débito, do inadimplemento e os dados
pessoais daquele que figurou como garantidor do débito. A ausência de qualquer
documento apto a amparar as alegações de defesa enseja, inevitavelmente, o acolhimento
da pretensão inicial, no que tange à inexigibilidade do débito em face do autor”.
Nesse sentido, é sabido que, de regra, quanto a
responsabilização do sócio retirante, especificamente de até 2 anos da averbação da
alteração do contrato social no órgão competente (Código Civil artigos 1003, 1032 e 1085),
como no caso a alteração societária demonstra a saída do autor apelado e seu desligamento
da empresa alienada que foi a terceira pessoa, se tem que a prova do vínculo contrato de
crédito é que poderia elucidar da incidência ou não da referida regra, de modo que e
como também afirmado pelo Juízo de Primeiro Grau, “...Destarte, em atenção às regras de
distribuição do ônus da prova, incumbia à ré comprovar a ocorrência de quaisquer das
hipóteses de responsabilização pessoal dos sócios supramencionadas e, assim, impedir o
acolhimento da pretensão do autor (artigo 373, II, CPC)”.
Por isso ainda que observada a indicação pelo banco réu e
apelante da condição do autor e apelado de avalista do negócio (vide fls. 45), o que poderia
significar que o patrimônio pessoal do sócio também responde integralmente por dívidas
contraídas pela sociedade empresária, quanto este optar por assumir a condição de fiador
ou garantidor do débito contraído pela pessoa jurídica (Código Civil artigos 1052 e CLT
artigo 10-A), como ausente a prova do vínculo cópia do contrato de crédito , adequada a
r. sentença de Primeiro Grau em afastar a exigência em relação ao autor apelado.
No entanto, quanto à sanção moral, razão assiste ao réu
apelante, porque não superada a prova da ocorrência do dano moral, pois observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013073-24.2019.8.26.0562
4
peculiaridade do caso apresentação de cópia da alteração contratual averbada no órgão
competente, de sua exclusão do quadro societário a partir da data da celebração do negócio
de compra e venda e bem assim de não mais poder figurar como principal devedor da
empresa nos negócios que mantinha ela junto ao banco a afirmada violação de direito por
si não é suficiente para se presumir caracterizada a ocorrência de repercussão na esfera
moral do autor apelado, a despeito do dissabor que pode ter sido ocasionado, até porque
não superada pelo autor apelado referida prova da comunicação de sua exclusão do quadro
societário e bem de não mais poder figurar como principal devedor da empresa nos
negócios que mantinha ela junto ao banco réu e apelante, ônus esse que lhe cabia, a teor da
regra do artigo 373, I, do CPC.
Como se sabe, o dano moral, para o seu reconhecimento,
reclama a demonstração e comprovação da consequência de gravidade sujeita a incidência
à regra dos artigos 186 e 927, do Código Civil, sendo que, “só deve ser reputado como
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto
de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Daí, porque e independente da incidência das regras do
CDC o fato é que, não ocorrida a comunicação pelo autor apelado ao réu apelante da sua
exclusão da sociedade comercial, bem como da ocorrência da suspensão imediata do
apontamento e bem assim também não superada a prova relativa a fato constitutivo de
direito (CPC artigo 373, I), se entende sem razão a pretensão de reparação moral,
reafirmada a não demonstração pelo autor da ocorrência de “... dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-
estar...”.
Lembre-se quanto a isso que o dever de indenizar impõe a
necessária prova do nexo de causalidade, vale dizer, do liame entre a conduta e o resultado,
até porque mesmo que possível a responsabilidade sem culpa sistema do CDC isso não
significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, de modo que necessária a
determinação daquele a quem se deve atribuir o resultado danoso, vale dizer, a relação de
causalidade, segundo a teoria adotada pelo regramento civil (artigo 403 do Código Civil)
ou seja, a teoria do dano direto, uma vez que não é possível obrigar o devedor a responder
por danos derivados de causas que não guardem relação direta e imediata com sua conduta,
inexistente a figura da responsabilidade ilimitada, e isso mesmo que incidente fosse a teoria
da causalidade adequada ou da 'conditio sine qua non', pois que sempre se faz necessário o
liame entre causa e efeito, de modo que o resultado seja consequência direta do ato/fato,
observado pra tanto o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e CF/88, artigo 5o, incisos V e X).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013073-24.2019.8.26.0562
5
Por decorrência, acolhido em parte o reclamo do apelante, de
rigor o ajustamento da sucumbência, com repartição do ônus entre as partes, pagando cada
parte para a outra honorários de advogado no valor de 50% do montante arbitrado pelo
Juízo de Primeiro Grau, repartido entre as partes o ônus de pagar as custas e despesas
processuais.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator